Tribunal: TJSP
Processo: 1500282-59.2021.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo tentado - Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegada incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, redução da pena, aplicação da atenuante da confissão e fixação de regime inicial semiaberto.
Condenação. Cabimento. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Confissão espontânea em harmonia com o acervo probatório. Réu que

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo tentado - Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegada incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, redução da pena, aplicação da atenuante da confissão e fixação de regime inicial semiaberto.
Condenação. Cabimento. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Confissão espontânea em harmonia com o acervo probatório. Réu que logo depois de abordar a vítima, na porta de sua residência, e enquanto ela resistia, foi interceptado por seus familiares, que lhe contiveram e impediram a consumação do delito, mantendo-o até a chegada da polícia. Plena configuração do conatus.
Princípio da insignificância. Impossibilidade de reconhecimento. Crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Irrelevância penal que não pode ser mensurada tão-somente com base no critério patrimonial. Complexidade de bens jurídicos tutelados reunidos sob uma mesma fórmula penal. Incidência de reprimenda mais robusta.
Dosimetria corrigida para aplicar o percentual máximo de redução pela tentativa. Iter criminis que se encontrava distante da consumação.
Inviabilidade da fixação de regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, apesar do quantum penal, ante a reincidência em crime doloso e demais circunstâncias da conduta.
Recurso defensivo parcialmente provido.